Tribunal: TJMT
Processo: 0013565-26.2018.8.11.0064
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0013565-26.2018.8.11.0064
AGRAVANTE: DEIVID WILIAN DELGADO RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa de Deivid Wilian Delgado Rodrigues com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que indeferiu o pedido de modificação da fração utilizada para progressão de regime de 3/5 (três quintos) para 40% (quarenta por cento), nos moldes do art. 112, inciso V, da LEP, que foi alterado pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019).
Nada obstante ao pleito defensivo, observo que consta nos autos, requerimento subscrito pelo Juiz de Direito, Dr. João Filho de Almeida Portela, titular da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no qual solicita a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a fim de que essa Casa Julgadora manifeste-se a respeito do percentual de pena a ser cumprido para progressão de regime, nos casos em que o reeducando seja reincidente não específico em crime hediondo ou equiparado, índices que foram alterados pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019).
Diante disso, embora a presente demanda tenha sido distribuída à Primeira Câmara Criminal, considerando a importância do tema, entendo que a questão merece apreciação da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Isso porque, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) tem por função precípua a uniformização das decisões judiciais, a fim de prevenir decisões divergentes e assegurar a isonomia e segurança jurídica.
Desse modo, nos termos do artigo 19, inciso I, alínea “l” e artigo 181-E, ambos do Regimento Interno desta Corte, a competência para análise de eventual instauração do referido incidente e debate quanto a sua matéria de fundo é do Colégio de Câmaras Criminais.
Assim, considerando a importância e relevância do tema a ser analisado, bem como o intuito de enaltecer o debate jurídico e consoante dispõe o Regimento Interno, entendo por prudente a redistribuição do presente feito à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, para que seja realizado o juízo de admissibilidade do IRDR (art. 181-G, inciso II, do RI) e, se admitido, sua análise meritória.
Com forte nessas razões, determino a redistribuição da presente demanda à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, preservando-se a relatoria, nos termos do artigo 19, inciso I, alínea “l”, artigo 181-E e artigo 181-F, todos do Regimento Interno dessa Corte.
Às providências necessárias.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Desembargador Paulo da Cunha
Relator